Tribunal: TJDFT
Processo: 0745484-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745484-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGRIDI SUZELEI ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, NU HOLDINGS LTD., PORTO BANK S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sigridi Suzelei Alves em face da decisão (ID 52694408 - pág. 70/74) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor do Banco de Brasília S/A, Picpay Instituição de Pagamento S.A., Nubank e Porto Bank S.A., indeferiu a tutela de urgência para limitar a soma das consignações facultativas realizadas no contracheque da Autora ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dela, nos termos do caput do art. 10 do Decreto no 28.195/2007. Nas razões recursais (ID 52694392), sustenta, em suma, que os referidos empréstimos estão extrapolando a margem consignável prevista no mencionado dispositivo. Defende, nessa linha, que, diante da superação do percentual máximo permitido, deve haver adequação dos descontos aos parâmetros estabelecidos na legislação de regência. Afirma haver urgência na concessão da medida postulada, pois está sujeita aos efeitos da mora, com o risco de sofrer expropriação indevida de seus bens, “e já está inclusive seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidos os pedidos formulados na inicial. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça à Autora (ID 52694408 - pág. 70/74). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a atuação judicial no que diz respeito à inexistência de flagrante ilegalidade na contratação dos empréstimos solicitados, cujos valores foram colocados à disposição da Autora. Acrescente-se ter sido observado, na origem, que não foram anexados aos autos os contratos celebrados com as instituições financeiras Rés, de modo que se mostra precária a apreciação do pleito formulado e, assim, temerário seu deferimento, haja vista a ausência de elementos que comprovem, de maneira inconteste, a alegada ilegalidade e a indispensabilidade da medida. Quanto à suposta extrapolação dos descontos efetuados no contracheque da Autora, ainda que, à primeira vista, o somatório das rubricas relativas a empréstimos esteja a ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento), importante mencionar que, não obstante o art. 10 do Decreto no 28.195/2007 se refira ao aludido percentual como limite da soma mensal das consignações facultativas de cada servidor, em 6/9/2022 foi promulgada a Lei Complementar distrital no 1.015/2022 alterando a redação do § 2o do art. 116 da Lei Complementar no 840/2011. Tal norma, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, passou a conter a disposição de que “A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade” (grifou-se). Assim, considerando a ausência de documentação indispensável a comprovar, de plano, o direito alegado e do aparente confronto entre as citadas normas, como bem observado pelo d. Juízo a quo, mostra-se prudente a instauração da devida instrução processual e, nessa senda, “eventual extrapolação de margem consignável deve ser comprovada por certidão da fonte pagadora”. Diante desse cenário, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator